Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714387-03.2020.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: GERRY ADRIANO REINALDO MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de GERRY ADRIANO REINALDO MOURA (ID: 40514842). Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador